Tribunal: TJBA
Processo: 8036041-43.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 82100910) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036041-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALE MANGANES S.A

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES TOSTA, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: COMPANHIA METALURGICA PRADA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, JUCELIA CORREA, RICARDO GUIMARAES MOREIRA

III L

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA. AGRAVO INSTRUMENTAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. PREVISÃO. AUSÊNCIA. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

II - Evidenciado que a decisão, atacada por agravo de instrumento, limitou-se a reconhecer a legitimidade ativa das Autoras e a definir a responsabilidade por eventuais ônus de sucumbência, não se vislumbra urgência que justifique a mitigação da taxatividade, sendo impositiva a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso instrumental.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 82100910
, interposto no Agravo de Instrumento n° 8036041-43.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
a VALE MANGANES S.A e como
Agravados
COMPANHIA METALURGICA PRADA e DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA